Tribunal: TJMT
Processo: 0014811-15.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 0014811-15.2015.811.0015
AGRAVANTE: M. L. C Representado por Fátima Maria de Souza
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por M. L. C Representado por Fátima Maria de Souza, contra decisão monocrática interposta por esta Relatora no ID. No 44144494, que, nos autos do Recurso de Apelação no 0014811-15.2015.8.11.0015, declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Determinei o sobrestamento do feito no ID. No 57553457, tendo em vista o Tema 1058.
Revogo a decisão que sobrestou os autos de ID. No 57553457, uma vez que foi lançado equivocadamente.
Sendo assim, devolvam-me os autos conclusos para julgamento do recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora